Tribunal: TJDFT
Processo: 0733049-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0733049-87.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IRENILDA LIMA DOS SANTOS AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO PLANALTO CENTRAL - SICREDI PLANALTO CENTRAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 29952774) interposto por IRENILDA LIMA DOS SANTOS contra a decisão proferida pelo MM. Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Taguatinga que, nos autos da execução movida por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO PLANALTO CENTRAL – SICREDI PLANALTO CENTRAL em desfavor da agravante, rejeitou a impugnação à penhora. Eis o trecho do decisório combatido (ID 103884240 – processo referência): Cuida-se de impugnação a bloqueio judicial (R$ 302,59) na qual a executada sustenta o seguinte (id. 101608683): “No caso dos autos, o valor do débito perseguido pelo Impugnado é de R$ 59.249,91 (cinquenta e nove mil duzentos e quarenta e nove reais e noventa e um centavos), fato que gerou custas judiciais no montante de R$ 611,77 (seiscentos e onze reais e setenta e sete centavos), enquanto o valor bloqueado na conta do Impugnante foi de R$ 302,59 (trezentos e dois reais e cinquenta e nove centavos). Dessa forma, vê-se que o valor bloqueado na conta da Impugnante não será suficiente sequer para pagar de forma integral as custas iniciais do processo, motivo pelo qual deve ser imediatamente liberado. (...) o valor bloqueado é irrisório se comparado ao montante do débito. Tanto é que o valor bloqueado corresponde a apenas 0,50% do valor devido.” Para justificar as razões invocadas, apega-se a executada no que dispõe o artigo 836 do CPC, segundo o qual “Não se levará a efeito a penhora quando ficar evidente que o produto da execução dos bens encontrados será totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução.” Por isso, pugna pela liberação da cifra. Em resposta, o exequente rechaça os argumentos e pondera que o CPC prevê ordem preferencial da penhora, sendo que a primeira é a constrição de valores. Requer, assim, a manutenção da penhora. É o breve relato. Decido. Sem razão a executada. Isso porque não se desincumbiu de comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis (CPC 854, §3o, I). Quanto alegação de ser irrisória a cifra, há previsão legal para penhora de dinheiro (CPC 835, I). Além disso, a executada não indicou outros bens passíveis de penhora (CPC 805, p. único). Vale ressaltar que a marcha processual se desenvolve para a satisfação do crédito (CPC 797), mediante os meios processuais previstos no Código de Ritos. Posto isso, indefiro a impugnação para manter incólume a constrição (id. 98068919). Depois de publicada esta decisão, oficie-se para transferência da cifra à conta indicada pela credora (id. 99640521). Após, o processo ficará suspenso por um (01) ano (até 22/09/2022), em arquivo provisório, na forma do artigo 921, III do CPC. Intimem-se. (grifo no original) Pretende a agravante a reforma do r. decisório, sob o argumento de que a quantia penhorada representa 0,5% (meio por cento) do valor devido, não se justificando a manutenção da constrição, sobretudo porque inferior, inclusive, à importância recolhida para as custas da execução, invocando o disposto no caput do artigo 836 do Código de Processo Civil (CPC). Pugna, ao final, pela concessão do efeito suspensivo. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil (CPC), que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. No caso, verifico que se encontram presentes os requisitos necessários para a concessão da medida de urgência vindicada. Do exame dos autos de origem, constato que o valor buscado pela agravada alcança R$ 59.249,91 (cinquenta e nove mil e duzentos e quarenta e nove reais e noventa e um centavos), tendo a credora recolhido R$ 611,17 (seiscentos e onze reais e dezessete centavos) de custas iniciais. A pesquisa de ativos financeiros por meio do SisbaJud localizou R$ 302,59 (trezentos e dois reais e cinquenta e nove centavos). A quantia penhorada representa 0,5% (meio por cento) da importância devida e menos da metade das custas iniciais recolhidas pela credora, ora recorrida. Desse modo, nos termos do caput do artigo 836 do CPC, “não se levará a efeito a penhora quando evidente que o produto da execução dos bens encontrados será totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução”. Presente, portanto, a probabilidade do direito invocado. Quanto ao risco da demora, encontra-se demonstrado, haja vista a ordem de transferência do importe a favor da credora. Confira-se, a propósito, a jurisprudência desta colenda Casa: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. SISBAJUD. VALOR IRRISÓRIO. CONFIGURADO. DESBLOQUEIO. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. MORA EX RE. TERMO INICIAL. INADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO. 1. Nos termos do artigo 836, caput, do Código de Processo Civil, não se levará a efeito a penhora quando ficar evidente que o produto da execução dos bens encontrados será totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução. 2. Dessa forma, a movimentação de toda a máquina processual para penhora de valor que corresponde a pouco mais de 1% (um por cento) do valor da execução mostra-se desarrazoada e desproporcional. 3. Em se tratando de obrigação positiva, líquida e com termo certo de vencimento (mora ex re), o inadimplemento, por si só, constitui o devedor em mora. Dessa forma, os juros de mora incidem do vencimento da dívida e não da data da intimação para fase de Cumprimento de Sentença. 4. Recursos conhecidos e parcialmente providos. (Acórdão 1354206, 07061582920218070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2021, publicado no DJE: 20/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. – grifo nosso) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIARIAS DE VIAGEM. VALOR IRRISORIO. CONSTRIÇÃO ON LINE. ORDEM DE DESBLOQUEIO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios, montepios, as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal. Inteligência do artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. 2. Mesmo tendo as diárias e reembolso de viagens natureza indenizatória, trata-se de valores necessários para que o trabalhador possa ser ressarcido pelas despesas decorrentes da prestação do serviço em outra localidade, merecendo igual proteção da regra legal da impenhorabilidade. 3. Não se levará a efeito a penhora quando ficar evidente que o produto da execução dos bens encontrados será totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução, conforme preceitua o artigo art. 836, caput, CPC/15. 4. Agravo de Instrumento improvido. (Acórdão 1076189, 07152012920178070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 21/2/2018, publicado no PJe: 2/3/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada. – grifo nosso) Por tais fundamentos, defiro a concessão do efeito suspensivo. Comunique-se ao douto Juiz da causa e intimem-se, sendo a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, incisos I e II, do CPC). MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador